Tribunal: TJSP
Processo: 2185642-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação para determinar a manutenção da integralidade do crédito do impugnante, no valor de R$ 259.473,49, na classe dos quirografários. Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Fatos controvertidos dependem de comprovação meramente documental. Possibilidade de julgamento antecipado do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação para determinar a manutenção da integralidade do crédito do impugnante, no valor de R$ 259.473,49, na classe dos quirografários. Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Fatos controvertidos dependem de comprovação meramente documental. Possibilidade de julgamento antecipado do mérito. Classificação do crédito. Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre duplicatas mercantis. Desnecessária a identificação dos títulos que instrumentalizam os creditórios cedidos em garantia. Objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios que a fiduciante irá adquirir, e não os documentos que apenas os instrumentalizam. Registro do contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios é suficiente para a regular constituição da garantia. Reconhecimento da natureza extraconcursal do montante objeto da cessão fiduciária em garantia. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.